Tribunal: STJ
Processo: 1501669-68.2019.8.26.0286
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2046508 - SP(2023/0006430-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY JONATHAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO
MORADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que homologou desistência parcial,
conheceu em parte e, na parcela conhecida, negou provimento ao recurso especial. O
agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da
com pena de 3 anos de reclusão em
Lei no 10.826/2003,
regime inicial fechado e 10 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, aumentando a pena para 4
anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e 12 dias-multa.
2. O agravante alegou que o relato de informantes não configura fundada razão para
busca domiciliar, que sua mãe não anuiu ao ingresso no imóvel e que houve cerceamento
de defesa pela não inquirição de testemunha policial civil. Argumentou que o
depoimento de policial civil em audiência não foi utilizado para a condenação, mas
apenas os colhidos no inquérito policial, o que violaria o
, do Código de
art. 155, caput
Processo Penal. Sustentou que a confissão parcial não poderia justificar a condenação,
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 197
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial foi amparada por fundada razão e consentimento do morador, conforme o
o,
art. 5
e (ii)
inciso XI, da Constituição Federal;
saber se houve cerceamento de defesa pela não
inquirição de testemunha policial civil e pela utilização de depoimentos colhidos na fase
de inquérito policial como base para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54725182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d832488-3164-4d04-84bb-b98b39468e26

4. A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito, com base em
informações de que o agravante possuía arma de fogo em sua residência e que sua mãe
estaria tentando ocultá-la. O consentimento da mãe do agravante, ademais, para a entrada
no imóvel foi confirmado pelo acórdão.
5. A alegação de cerceamento de defesa pela não inquirição de testemunha policial civil
não se sustenta, pois a defesa não insistiu na oitiva da testemunha durante a instrução
processual, configurando preclusão e ausência de prejuízo à defesa, conforme
do
art. 565
Código de Processo Penal.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos produzidos na fase de
investigação preliminar e de instrução, incluindo auto de exibição e apreensão, laudo
pericial, depoimento de policial responsável pela diligência colhido em juízo sob
contraditório e o próprio interrogatório do agravante. Não houve violação ao art. 155,
caput, do Código de Processo Penal.
7. A análise das alegações do agravante demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 156, 155, 197, 565;
parágrafo
CF/1988, art. 5
Lei no 10.826/2003, art. 16,
único, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 3.083.108/BA,
em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 3.065.002/RN,
Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 3.058.453/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54725182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d832488-3164-4d04-84bb-b98b39468e26

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2046508 - SP(2023/0006430-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WESLEY JONATHAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO DO
MORADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que homologou desistência parcial,
conheceu em parte e, na parcela conhecida, negou provimento ao recurso especial. O
agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da
com pena de 3 anos de reclusão em
Lei no 10.826/2003,
regime inicial fechado e 10 dias-multa. O Tribunal de origem negou provimento à
apelação da defesa e deu provimento à do Ministério Público, aumentando a pena para 4
anos e 1 mês de reclusão em regime inicial fechado e 12 dias-multa.
2. O agravante alegou que o relato de informantes não configura fundada razão para
busca domiciliar, que sua mãe não anuiu ao ingresso no imóvel e que houve cerceamento
de defesa pela não inquirição de testemunha policial civil. Argumentou que o
depoimento de policial civil em audiência não foi utilizado para a condenação, mas
apenas os colhidos no inquérito policial, o que violaria o
, do Código de
art. 155, caput
Processo Penal. Sustentou que a confissão parcial não poderia justificar a condenação,
conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 197
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca domiciliar realizada sem mandado
judicial foi amparada por fundada razão e consentimento do morador, conforme o
o,
art. 5
e (ii)
inciso XI, da Constituição Federal;
saber se houve cerceamento de defesa pela não
inquirição de testemunha policial civil e pela utilização de depoimentos colhidos na fase
de inquérito policial como base para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca domiciliar foi realizada em contexto de flagrante delito, com base em
informações de que o agravante possuía arma de fogo em sua residência e que sua mãe
estaria tentando ocultá-la. O consentimento da mãe do agravante, ademais, para a entrada
no imóvel foi confirmado pelo acórdão.
5. A alegação de cerceamento de defesa pela não inquirição de testemunha policial civil
não se sustenta, pois a defesa não insistiu na oitiva da testemunha durante a instrução
processual, configurando preclusão e ausência de prejuízo à defesa, conforme
do
art. 565
Código de Processo Penal.
6. A condenação do agravante foi fundamentada em elementos produzidos na fase de
investigação preliminar e de instrução, incluindo auto de exibição e apreensão, laudo
pericial, depoimento de policial responsável pela diligência colhido em juízo sob
contraditório e o próprio interrogatório do agravante. Não houve violação ao art. 155,
caput, do Código de Processo Penal.
7. A análise das alegações do agravante demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas
, que indiquem que dentro da casa
a posteriori
2.
ocorre situação de flagrante delito.
A alegação de cerceamento de defesa pela não
inquirição de testemunha é afastada quando a defesa não insiste na oitiva durante a
3.
instrução processual, configurando preclusão e ausência de prejuízo.
A condenação
pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase de investigação preliminar e de
instrução, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

o, XI; CPP, arts. 156, 155, 197, 565;
parágrafo
CF/1988, art. 5
Lei no 10.826/2003, art. 16,
único, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05.11.2015;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 3.083.108/BA,
em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 3.065.002/RN,
Quinta Turma, julgado em 16.12.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 3.058.453/MS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLEY JONATHAS DOS
SANTOS DE JESUS contra decisão desta relatoria que homologou desistência parcial,
conheceu em parte e, na parcela conhecida, negou provimento ao recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do art. 16,
parágrafo único, inciso IV, da
a 3 (três) anos de reclusão, em regime
Lei no 10.826/2003
inicial fechado, e a 10 dias-multa (fls.
).
132/134
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa e
deu provimento à do Ministério Público, para aumentar a pena para 4 (quatro) anos e 1
(um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa (fls.
).
277/288
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls.
).
663/673
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 11, ‘2’, do Pacto de São
José da Costa Rica, 17, ‘1’, do Pacto Internacional sobre Direitos Humanos e Políticos e
157, 240, § 1o , e 245, §7o, do Código de Processo Penal, bem como ao decidido no
recurso extraordinário no
e
§ 2o, incisos IV, V e VI, do Código de
603.616/RO art. 315,
Processo Penal; dissídio jurisprudencial entre a interpretação conferida pelo acórdão ao
§ 1o, do Código de Processo Penal e o acórdão proferido no recurso
art. 240,
extraordinário no
; contrariedade aos arts. 206 e 564, inciso III, “h”, do
603.616/RO
Código de Processo Penal e 8o, ‘2’, ‘F’, do Pacto de São José da Costa Rica e ao decidido
no RHC
- STJ e ao
§ 2o, inciso VI, do Código de Processo Penal;
114.534/SP
art. 315,
contrariedade aos arts. 155, caput, 158, caput, do Código de Processo Penal e 315, § 2o,
inciso IV, do Código de Processo Penal; contrariedade aos arts. 1o do Código Penal e
386, inciso III, do Código de Processo Penal; contrariedade aos arts. 16, §1o, inciso IV, da
e 2o, parágrafo único, do Código Penal; contrariedade aos arts. 59 do
Lei no 10.826/2003
Código Penal e 315, § 2o, incisos III, IV, V e VI, do Código de Processo Penal;
contrariedade aos arts. 65, inciso III, “d”, e 67 do Código Penal e 7o, ‘2’, do Pacto de São
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

José da Costa Rica; contrariedade aos arts. 33, §2o, “b”, e 59 do Código Penal (fls.
).
295/404
Negado seguimento em parte e admitido em outra parcela (fls.
), esta
737/739
relatoria homologou desistência parcial, conheceu em parte e, na parcela conhecida,
negou provimento ao recurso especial (fls.
).
902/906
Embargos de declaração opostos pela defesa foram acolhidos, sem efeito
infringente (fls.
).
916/918
Em agravo regimental, alegou que relato de informantes não configura
fundada razão para busca domiciliar, bem como que a mãe do ora agravante não anuiu ao
ingresso no imóvel. Argumentou que a testemunha é obrigada a prestar depoimento e que
o Juízo pode ordenar a sua condução, de maneira que não se sustenta o fundamento de
que, ausente arguição oportuna, a produção da prova teria sido alcançada pela preclusão.
Disse, ainda, que a testemunha serviria a demonstrar a ausência de fundada razão para a
busca domiciliar, o que encerra prejuízo à defesa. Discorreu que o depoimento de
policial civil em audiência não foi usado para a condenação, mas apenas aqueles colhidos
no inquérito policial, de forma que houve violação ao
, do Código de
art. 155, caput
Processo Penal. Pontuou que a confissão parcial do agravante não pode, nos termos do
do Código de Processo Penal, justificar, por si, a condenação. Concluiu que não
art. 197
há necessidade de reexaminar prova, mas apenas de considerar o admitido como
incontroverso pelas instâncias ordinárias (fls.
).
923/931
É o relatório.
VOTO
Em relação à busca domiciliar, o acórdão trouxe o seguinte enredo (fls.
):
277/288
“No caso em apreço, após a prisão em flagrante do acusado
pela posse de grande quantidade de drogas, os investigadores tiveram
conhecimento, por meio de informantes, de que Wesley tinha em
depósito, em sua residência, uma arma de fogo, e que a genitora dele
estaria procurando um lugar para escondê-la. Não há dúvida, nesse
quadro, de que as circunstâncias tornavam presente a situação de
flagrância: a prisão pela posse de drogas e as notícias recebidas
configuravam indicação de que o apelante possuía em sua casa armas
ou drogas, suficiente para justificar a entrada, independentemente de
mandado. Isso permitia, portanto, a realização da busca,
independentemente de mandado judicial.
De qualquer modo, a genitora do acusado - Cidimara
Aparecida dos Santos após ter declarado residir naquele endereço Rua
José Leite de Souza no. 120 - afirmou, na Delegacia, que autorizou a
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

entrada da Polícia na residência para averiguarem a existência de uma
arma5. Logo, não há falar-se em violação de domicílio”.

O
o, inciso XI, da Constituição Federal protege a “casa”, exigindo, para a
art. 5
entrada de terceiros, alternativamente: a) consentimento do morador; b) flagrante delito;
c) desastre; d) prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.
Sobre a hipótese de flagrante delito, o Supremo firmou a tese de que: “(...) a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos
(RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado
atos praticados”
em
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
05/11/2015,
093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).
No caso, o acórdão concluiu que, num contexto de prisão em flagrante por
tráfico de drogas, sobreveio a notícia de que haveria arma na residência e de que a mãe
do então autuado pretendia ocultá-la. Esse panorama, pois, não encerrou conjectura ou
relato sem lastro, o que inviabiliza reconhecer a ilicitude da apreensão.
Além disso, o acórdão, soberano na análise das provas, firmou o quadro fático
de que a mãe do ora agravante anuiu à entrada e à busca da arma. O regimental, por sua
vez, nega essa realidade, de forma que, para a acolher a pretensão recursal, haveria a
necessidade de reexaminar provas, em providência que esbarra na Súmula no 7, STJ.
Vejamos: “A modificação do julgado que demanda reexame do conjunto
fático-probatório é vedada pela
” (AgRg no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 3.083.108/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
).
24/12/2025.
No que se refere ao alegado cerceamento de defesa, em virtude da não
inquirição de testemunha policial civil, o acórdão delineou o seguinte (fls.
):
277/288

“Em aditamento à resposta à acusação6, a Defesa requereu o
arrolamento das mesmas testemunhas da acusação policiais civis e a
genitora do réu, Cidimara Aparecida dos Santos -, acrescentando duas
outras Marcos Rodrigo dos Santos Paulino e Mauro César Rocha de
Area Leão.
Deferida, em homenagem à ampla defesa, a oitiva dessas
pessoas, embora arroladas a destempo, determinou o MM. Juiz o
fornecimento do endereço eletrônico delas, para envio do link de acesso
à audiência.
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

Ante a informação de que a testemunha Cidimara não possui
e-mail7, o que impossibilitava a comunicação do link para realização da
videoconferência, determinou o Magistrado que se aguardasse a
audiência, ocasião em que seria verificada a necessidade de sua oitiva
em audiência a ser designada futuramente8.
Na audiência, ausentes Bruno e Cidimara, a Defesa insistiu,
tão somente, em que a testemunha Cidimara fosse ouvida, após a
desistência, pelo Ministério Público, em relação a ambos.
Contrariamente ao que fazem supor as razões do apelo, a Defesa não
insistiu na oitiva da testemunha Bruno Ceccolini9”.

Como se vê, no curso da instrução, a testemunha policial civil não
compareceu e, indagada, a defesa não insistiu em sua oitiva, mas apenas na da mãe do
próprio ora agravante. A produção da prova, embora garantida à parte, encerra uma
faculdade, dentro do ônus probatório estipulado pelo
caput, do Código de
art. 156,
Processo Penal. A partir do momento em que a inquirição é dispensada, a despeito de
antes postulada e deferida, a posterior alegação de nulidade encerra ato contraditório,
avesso à boa-fé processual, em descompasso com o
do Código de Processo
art. 565
Penal. Ademais, mesmo que não tenha havido desistência expressa, a simples não
manifestação oportuna impede, por conta da preclusão, que se reconheça a invalidade
processual.
Confira-se: "As nulidades processuais, mesmo absolutas, devem ser alegadas
oportunamente pela parte prejudicada, sob pena de preclusão, não se admitindo a
chamada "nulidade de algibeira" (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 3.065.002/RN,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
16/12/2025,
23/12/2025.
Sobre os arts. 155,
, e 197 do Código de Processo Penal, o acórdão não
caput
se pronunciou em relação a eles, nem mesmo implicitamente, o que, de acordo com as
Súmulas no 211, STJ, e 282 e 356, STF, inviabiliza o conhecimento do recurso especial,
porque ausente prequestionamento.
Vejamos:
“A ausência de prequestionamento das teses jurídicas
veiculadas no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça e nos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF”.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.058.453/MS,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
16/12/2025,
24/12/2025.

De qualquer forma, conforme já assentado na decisão ora agravada, a
condenação teve por base elementos produzidos na fase de investigação preliminar e de
instrução, a exemplo do auto de exibição e apreensão, do laudo pericial e do depoimento
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

de um dos policiais responsáveis pela diligência, colhido em juízo, sob o crivo do
contraditório, além do próprio interrogatório do ora agravante.
Para dissentir desse cenário, haveria a necessidade de revolver o acervo
probatório, em tarefa que não encontra espaço nos limites do recurso especial (Súmula no
7, STJ).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:55
Código de Controle do Documento: d16d2a69-4d50-4823-b9de-aa53c99484cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 2.046.508 / SP
Número Registro: 2023/0006430-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15016696820198260286
1501669682019826028650000
1501669682019826028650002
1501669682019826028650003
20210000207144
20220000220443
20220000809309
2244301242019120526
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WESLEY JONATHAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS
: RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLEY JONATHAS DOS SANTOS DE JESUS
ADVOGADOS : RUBENS SIEBNER MENDES DE ALMEIDA - SP425474
GUILHERME FORTES BASSI - SP433258
LUCAS MARQUES GONÇALVES LOPES - SP433917
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: ee91250b-ec0e-4954-8eef-75cc1a797afe

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:23
Código de Controle do Documento: ee91250b-ec0e-4954-8eef-75cc1a797afe